Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO–BET. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obtere o reconhecimento da ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, bem como a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora. 1.1. O pedido foi julgado improcedente em virtude da alegada constatação de transcurso do prazo prescricional.
2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 2.1. É necessário destacar os ensinamentos de Ludwig Enneccerus: "Existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição." (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 2.2. Aliás, atente-se ainda à doutrina de Pontes de Miranda: "2. Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...). Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não". (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148)
3. O termo inicial do prazo da prescrição é definido de acordo com o princípio da actio nata, termo latino cujo significado remete ao "nascimento da pretensão". Em verdade, esse princípio fornece dois critérios para a fixação do termo inicial da fluência do prazo prescricional: objetivo ou subjetivo. 3.1. De acordo com o critério objetivo a pretensão nasce no momento em que ocorre o ato ilícito. É essa a diretriz adotada pelo art. 189 do Código Civil. Já o critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. 3.2. No caso em exame é incontroverso que a pretensão surgiu com o pagamento referente ao benefício. Assim, adota-se o critério objetivo para a definição do termo inicial do prazo prescricional.
4. A respeito do prazo a ser aplicado, a pretensão refere-se à cobrança do valor do complemento referente a benefício oriundo de previdência complementar, o que, à vista do princípio da especialidade, atrai a incidência da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, definidora do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados números 291 e 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiçado, uma vez que o pagamento do benefício, supostamente de modo indevido, fez surgir a pretensão à subsequente complementação. 4.1. Assim, é possível concluir que não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento do BET e o ajuizamento da ação.
5. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada, estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for a União, o Estado, o Distrito Federal, ou o Município, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas.
6. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001 o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para promover a garantia dos benefícios, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que, nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre o valor pago por patrocinadores e participantes.
7. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
8. De acordo com a redação original da Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos.
9. Constatado que as disposições previstas na Resolução no 26/2008 da CGPC relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador estão em conformidade com as determinações constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida no pagamento em questão.
10. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da respectiva fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou mesmo a reversão de valores ser tida como benefício.
11. Apelação conhecida e desprovida.